Tribunal: TJES
Processo: 5012991-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012991-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA NOLASCO RIBEIRO

AGRAVADO: ENEIAS EMIR DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão na posse que deferiu liminar para imitir o autor na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com determinação de desocupação voluntária pela ré no prazo de 30 dias, sob o fundamento de consolidação da propriedade fiduciária em favor do arrematante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão liminar da imissão na posse em favor do adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se a existência de ação de consignação em pagamento e alegações de nulidade do procedimento extrajudicial configuram prejudicialidade externa apta a impedir a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e destina-se a assegurar ao proprietário o direito de reaver a posse do bem de quem injustamente o detenha, bastando a comprovação do domínio e da posse sem justo título.

4. A matrícula do imóvel comprova a aquisição pelo agravado mediante leilão extrajudicial, com averbação da consolidação da propriedade fiduciária, observando-se, em análise prima facie, os requisitos previstos na Lei nº 9.514/97.

5. A posse injusta, para fins de imissão, não exige violência ou clandestinidade, sendo suficiente a ausência de justo título que legitime a permanência da ocupante no imóvel.

6. A Lei nº 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial a reintegração liminar na posse, desde que demonstrada a regular consolidação da propriedade em seu nome.

7. A existência de ação de consignação em pagamento ou de discussão acerca da validade do procedimento extrajudicial não gera prejudicialidade externa, especialmente quando inexistente decisão judicial que invalide a consolidação da propriedade.

8. A eventual anulação do procedimento de leilão deve ser discutida em demanda própria, não podendo prejudicar o direito do terceiro adquirente de boa-fé à imissão na posse.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência do direito do adquirente de boa-fé à imissão na posse, bem como a irrelevância, para esse fim, de ações anulatórias propostas contra terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, com propriedade fiduciária regularmente consolidada, faz jus à imissão liminar na posse, nos termos da Lei nº 9.514/97.

12. A discussão sobre eventual nulidade do procedimento de leilão em ação própria não configura prejudicialidade externa capaz de obstar a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

13. A proteção à segurança jurídica e à boa-fé objetiva prevalece sobre a permanência do devedor fiduciante no imóvel sem justo título.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012991-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULA NOLASCO RIBEIRO

AGRAVADO:
ENEIAS EMIR DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
PAULA NOLASCO RIBEIRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES na
ação de imissão na posse
ajuizada por
ENEIAS EMIR DE SOUZA
em seu desfavor, que deferiu o pedido liminar para determinar a imissão do autor na posse do imóvel e a desocupação voluntária pela ré no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (Id 15378164), a agravante sustenta que: (i) a decisão agravada é nula, pois antecipou os efeitos da tutela possessória com base em aquisição cuja legalidade é contestada em demanda própria; (ii) a posse do imóvel pelo agravado decorre de leilão extrajudicial cuja validade é objeto de impugnação nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 0005297-20.2019.8.08.0035, ainda pendente de trânsito em julgado; (iii) não houve citação pessoal válida do devedor fiduciário, tendo ocorrido notificação apenas por edital, sem demonstração de esgotamento das diligências, em violação ao art. 26, §§ 3º, 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97; (iv) a medida liminar deferida configura grave risco de dano irreversível, pois a agravante reside no imóvel com dois filhos menores e não possui outro bem imóvel; (v) a decisão desconsiderou os depósitos judiciais já efetuados na ação de consignação, evidenciando o adimplemento substancial da obrigação; (vi) a retirada da agravante do imóvel representa afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção da infância e função social da posse; (vii) a concessão do efeito suspensivo não acarreta risco de irreversibilidade, pois a desocupação, se deferida ao final, poderá ser implementada por meios judiciais próprios, ao passo que a manutenção da decisão agravada impõe prejuízos irreparáveis à agravante e sua família.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de imissão na posse e de desocupação do imóvel pela agravante.

Pois bem.
A questão posta a este órgão julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão de posse e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal (Id. 16433527).

A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte apelante, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, depreende-se da documentação colacionada aos autos de origem que o imóvel objeto dos autos registrado sob a Matrícula nº 152.137 do Livro 2 do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha (Id 69351423 dos autos de origem), foi adquirido pelo ora agravado em 07/04/2025, conforme averbação na referida matrícula, após a venda por meio de procedimento de leilão extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97.

Consta nos autos de origem, ainda, que, mesmo após notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel (Id 69351425), a Agravante se recusa a sair do imóvel.

Nesses termos, a posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse,
in verbis
:

Art. 30.
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Nesses termos, a matrícula do imóvel identifica que, de fato, o Agravante tem domínio do bem arrematado, de modo que é preferível
“o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante”
(TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018).

Saliento, por oportuno, que as averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
prima facie,
observaram os ditames da Lei nº 9.514/97, constando que houve a devida intimação dos devedores fiduciários, consubstanciando a regular constituição em mora.

Ademais, em consulta ao sistema processual Pje, verifiquei a existência de
ação de consignação em pagamento nº 0005297-20.2019.8.08.0035
manejada pelo requerido na ação de origem (MAURICIO ALVES MONJARDIM) em face do Banco Inter objetivando a autorização para o depósito judicial do valor das prestações mensais referentes ao imóvel e a nulidade de eventuais atos expropriatórios sobre o bem, na qual
não houve nenhuma decisão em favor do autor
, pelo contrário, a sentença e o acórdão de julgamento do recurso de Apelação reconheceram a
regularidade
do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, estando os autos remetidos ao STJ para julgamento de Agravo em Recurso Especial.

Assim, a discussão no outro feito não gera prejudicialidade externa em relação aos autos de origem, notadamente porque a discussão na ação anulatória não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

Nesse mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do Recurso Especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 961.360; Proc. 2016/0196509-0; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; DJE 13/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO LIMINAR NAQUELE FEITO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Eventual controvérsia acerca de alegados vícios que teriam ocorrido no leilão extrajudicial de imóvel realizado pela Caixa Ecônomica Federal deve ser dirimida em demanda própria, com a participação da aludida Empresa Pública Federal no âmbito Justiça Federal. Logo, afigura-se defeso discuti-la em Ação de Imissão de Posse proposta nesta Justiça Comum Estadual pelos Arrematantes em face do antigo Proprietário (Devedor) que se encontra no imóvel. II. Na espécie, a despeito de proposta Ação Anulatória pelo Recorrente da Caixa Econômica Federal em trâmite na Justiça Federal (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002), certo é que inexiste qualquer demonstração nestes autos que houve a concessão de eventual medida liminar naquele feito, a qual, aliás, restou indeferida por aquele Juízo, consoante consulta processual obtida no sítio eletrônico. Deste modo, inexiste qualquer fundamento fático-jurídico a respaldar a suspensão da medida liminar deferida na Ação de Imissão de Posse de origem. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0005853-94.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 01/10/2020)

Logo, pelo exame dos elementos apresentados, não há motivos para modificação do pronunciamento do juízo a quo, tendo este agido corretamente no indeferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.